Tribunal: TJDFT
Processo: 0037107-96.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0037107-96.2016.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADA: SANOLI INDUSTRIA E COM DE ALIMENTACAO LTDA DECISÃO I – Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão de id. 18797937, que não conheceu do agravo interposto, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso especial por ele manejado. Sustenta que houve usurpação da competência da Corte Superior e que a decisão recorrida foi equivocada, argumentando a inocorrência de erro grosseiro em seu recurso. Pede a reforma do decisum e o processamento do agravo de id. 17930628. II – O recurso não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. Com efeito, dispõe o artigo 1.021, do CPC, verbis: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. E o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acrescenta: Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Como se nota, o recurso manejado pela parte não se insere nas hipóteses de competência do Presidente, previstas em lei ou no RITJDFT, pois não desafia decisão que tenha negado seguimento ou que tenha determinado o sobrestamento do recurso especial. III - Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de id. 20377944. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033